Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto. 1.1. Nessa quadra, ainda que fosse comprovado, nos autos, o consentimento da vítima, esse não teria o condão de afastar a tipicidade do delito.
2. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. In casu, não restou qualquer dúvida acerca do teor intimidatório das palavras lançadas pela acusada, que, munida de uma arma branca, ameaçou matar a vítima, caso a última pedisse ajuda da polícia, o que materializa a conduta prevista no art. 147, caput, do Código Penal.
4. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato, não é necessária a existência de laudo pericial, bastando a prática de atos de provocação como empurrar, sacudir, agredir com tapas, socos ou pontapés, o que ocorreu na hipótese dos autos.
5. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. Precedentes.
6. Utilizadas duas condenações para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, é cabível o recrudescimento da pena em patamar superior à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas para o tipo penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.